Tribunal: TJSP
Processo: 0016285-19.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. POSSE DE DROGA DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NA ORIGEM PARA FALTA MÉDIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PERTINÊNCIA. 1. Conduta do agravado que se subsome art. 50, VI, c.c. o art. 39, II e V, e ao art. 52, todos da L.E.P. Posse de porções de sete porções de maconha e uma de cocaína,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. POSSE DE DROGA DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NA ORIGEM PARA FALTA MÉDIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PERTINÊNCIA. 1. Conduta do agravado que se subsome art. 50, VI, c.c. o art. 39, II e V, e ao art. 52, todos da L.E.P. Posse de porções de sete porções de maconha e uma de cocaína, encontradas escondidas debaixo de cama, durante revista em cela habitacional. Drogas separadas em porções individuais, prontas para a entrega ao consumo de outros detentos. Conduta comprometedora da segurança, disciplina e estabilidade da unidade prisional.
Agravo ministerial parcialmente provido para: a) reconhecer natureza grave da falta disciplinar praticada pelo agravado, ocorrida em 27/09/2024, com anotação em seu prontuário e regressão cautelar de regime até a audiência de justificação, se o caso; b) determinar a interrupção do lapso temporal, apenas para fins de progressão de regime; e, c) declarar a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos ou a remir anteriores à falta, nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal.